Tribunal: TJSP
Processo: 1027656-27.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO. Cobrança abusiva não reconhecida em primeiro grau. Ação improcedente. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Alegação em contrarrazões. Impugnação desprovida de documentação apta a comprovar a alteração da condição econômica da beneficiária. Rejeição. MÉRITO. Alega a parte autora ser abusiva a cobrança de quantias

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO. Cobrança abusiva não reconhecida em primeiro grau. Ação improcedente. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Alegação em contrarrazões. Impugnação desprovida de documentação apta a comprovar a alteração da condição econômica da beneficiária. Rejeição. MÉRITO. Alega a parte autora ser abusiva a cobrança de quantias detalhadas na fatura sob as rubricas GOREAD BABBEL, SKEELO e HUBE JORNAIS. Ausência de comprovação de alteração unilateral do contrato. O valor total informado na oferta é o mesmo exigido da consumidora. Mera descrição na fatura dos serviços oferecidos em oferta pública. Ausência de ilicitude. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.